Tribunal: STF
Processo: RE 1382650
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO VEICULA DISCURSO DE ÓDIO NEM PROPAGA IMPUTAÇÕES OFENSIVAS. INEXATIDÃO DA BASE DE DADOS EM QUE SE AMPAROU A CRÍTICA JORNALÍSTICA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE. MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO EVIDENCIA EFETIVA CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE TITULARIZADOS PELA AGRAVANTE, AGENTE POLÍTICA INVESTIDA NO MANDATO DE DEPUTADA FEDERAL, E A LIBERDADE DE IMPRENSA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A Corte a quo entendeu que, ao atribuir à ora agravante, Deputada Federal, perda de ímpeto na defesa da denominada PEC da segunda instância (PEC nº 199/2019), a matéria jornalística não desbordou dos limites da liberdade de informação, prevista no art. 220, § 1º, da Magna Carta, uma vez que se limitou a tecer críticas à atuação da parlamentar, sem excessos dolosos de narrativa, disseminação de discurso de ódio ou imputações ofensivas suscetíveis de ultrajar direitos de personalidade titularizados pela mencionada agente política. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.